Tribunal: TJES
Processo: 5003105-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003105-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003105-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

AGRAVADO:
VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em
face de decisão proferida em sede de
execução de título extrajudicial
movida face a VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA,
a qual

indeferiu

o requerimento de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD para localização de endereço do executado, ora agravado, sob o fundamento de que não teriam se esgotado todas as medidas extrajudiciais possíveis na tentativa de localização do devedor.

Em suas razões recursais o
a
gravante sustentou,
em síntese,

a desnecessidade de demonstração do esgotamento de demais diligências para o deferimento da consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, figurando como ato ordinário e aceito pela jurisprudência pátria.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo
a determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
, a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais.

S
em contrarrazões,
eis que não triangularizada a demanda.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003105-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

AGRAVADO:
VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em
face de decisão proferida em sede de
execução de título extrajudicial
movida face a VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA,
a qual

indeferiu

o requerimento de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD para localização de endereço do executado, ora agravado, sob o fundamento de que não teriam se esgotado todas as medidas extrajudiciais possíveis na tentativa de localização do devedor.

Em suas razões recursais o
a
gravante sustentou,
em síntese,

a desnecessidade de demonstração do esgotamento de demais diligências para o deferimento da consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, figurando como ato ordinário e aceito pela jurisprudência pátria.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo
a determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
, a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais.

S
em contrarrazões,
eis que não triangularizada a demanda.

Pois bem.
Conforme venho me manifesta
n
do em ações que tais, entendo,
sob pálio interpretativo do STJ, a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição,
como
INFOJUD, RENAJUD
ou mesmo
BACENJUD
.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

C
om efeito,
a jurisprudência d
este Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo
Superior Tribunal de Justiça é assente de que

a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU e outros

para acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;
REsp 1.522.644
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015;
AgRg no REsp 1.522.840
; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015;
REsp 1.522.678
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, não obstante caiba ao agravante informar ao Juízo o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, mormente em virtude da não localização do agravado no endereço indicado em contrato.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

O
ra, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constranged
ora
, razão aparente
não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo
.

Portanto, como dito, não me parece haver razão a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte, considerando, no caso presente, a tentativa não exitosa de localização nos dois endereços fornecidos ao Juízo pelo exequente, ora agravante.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O
réu
só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo, data vênia, que não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
ora agravante
, que neste caso é
o endereço do agravado
, preservando demais dados.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

para determinar a realização, pelo
magistrado
a quo
, de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD, com o fito de localização
(endereço)
do executado, a garantir a efetividade do feito executivo, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003105-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

AGRAVADO:
VALDINEI ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO,
no qual se irresigna em relação ao indeferimento do pedido de busca de endereço da parte requerida,
ora agravada,
pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD em ação de execução de título extrajudicial.

Em sessão pretérita
proferi meu voto para dar provimento ao recurso e determinar a realização, pelo
magistrado
a quo
, de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD, com o fito de localização (endereço) do executado (agravado), a garantir a efetividade do feito executivo, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

A
eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, por sua, vez inaugurou divergência para negar provimento ao recurso
por entender pela
“excepcionalidade de buscas do endereço do Devedor em sistemas conveniados, sendo necessária a comprovação de que o Exequente efetivamente esgotou as diligências disponíveis para obtenção de tal informação”.

Pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para que houve
s
se nova oportunidade de sobre eles refletir, não tendo, porém, alterado minha convicção,
especialmente porque
a jurisprudência d
est
a Egrégia Terceira Câmara
, a teor da exegese encampada, há muito, pelo
Superior Tribunal de Justiça
não me
permite
postura
diversa
.

Nesta perspectiva, como já consignado outrora, de fato,
não me p
a
rece haver razão a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados
(INFOJUD, RENAJUD)
e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte
executada/agravada
, considerando, no caso presente,
inclusive,
a tentativa não exitosa de localização no
s dois
endereço
s
fornecido
s

ao Juízo pelo exequente, ora agravante,
aliada, ainda, ao disposto no
§1º, do artigo 319, do CPC, o qual
não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação
.

Pelo exposto,
sem delonga,
ratifico o voto por mim anteriormente proferido
para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Execução de título extrajudicial.
INFOJUD. RENAJUD.
DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS
EXISTENTES
.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
teor da jurisprudência do C. STJ e também deste
E.
Tribunal, entend
eu-se que
não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
ora agravante/
exequente
, que
na hipótese
é
o endereço do agravado/
executado
, preservando demais dados,
o que se dá em privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual na busca
de
endereços hábeis para fins de efetivação da citação.

I
I
–
Recurso
conhecido e
provido
para determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD, com o fito de localização
(endereço)
do executado, a garantir a efetividade do feito executivo, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.